Tribunal: TJDFT
Processo: 0748318-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748318-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. INVIABILIDADE FINANCEIRA. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO REMANESCENTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela fundação ré contra sentença proferida em ação civil pública, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a extinção da fundação. O Ministério Público pleiteia a reforma da parte da sentença que destinou o patrimônio da fundação extinta a uma associação privada, requerendo que a destinação ocorra conforme a legislação específica, após a liquidação do ativo e passivo. A fundação ré, por sua vez, sustenta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega cumprir regularmente suas finalidades estatutárias, defende a legalidade de sua gestão e a ausência de justa causa para a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela fundação ré; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a extinção da fundação; (iii) estabelecer a legalidade da destinação do patrimônio remanescente a associação privada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte não especificou quais provas pretendia produzir, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da dilação probatória. 4. O patrono da ré não demonstrou de absoluta impossibilidade de atuação profissional ou substabelecimento, conforme jurisprudência do STJ, a justificar o pedido de suspensão do prazo recursal. Preliminar rejeitada. 5. Desconsideram-se os documentos juntados extemporaneamente pela ré por não configurarem fatos novos nem preencherem os requisitos legais para sua admissão. 6. A extinção da fundação encontra amparo legal diante do descumprimento de suas finalidades estatutárias, demonstrado por documentos e atas que revelam a inoperância de diversas unidades e ausência de corpo funcional próprio. 7. A inviabilidade financeira da fundação é comprovada por débitos fiscais superiores a R$ 129 milhões, reprovação reiterada de contas, ausência de conta bancária ativa e gestão contábil deficiente, incluindo contratação de empresa terceirizada sem registro formal de aprovação pelo conselho curador. 8. A destinação do patrimônio a associação privada viola o art. 69 do CC e o art. 57 do estatuto da fundação, que exigem reversão a outra fundação de fins semelhantes. Reforma-se a sentença para que a escolha da entidade beneficiária deva ocorrer após a liquidação, em fase própria da execução. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 9o, 10, 139, inciso VI, 355, inciso I, 370, parágrafo único, e 371, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o fundamento determinante – “desnecessidade de prova” – exige contraditório específico e apreciação individualizada, bem como que a dispensa genérica da instrução e o indeferindo em bloco dos pedidos de prova sem motivação concreta violam o dever-poder instrutório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigo 435 do CPC, asseverando que o acórdão excluiu integralmente a documentação apresentada, sob a rubrica de extemporaneidade, inexistência de fato novo e ilegibilidade, impondo a anulação para que se aprecie motivadamente a admissibilidade e a pertinência de cada peça apresentada; d) artigo 223, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, pois o acórdão negou a justa causa por doença do único patrono; e) artigo 69 do Código Civil, na medida em que se manteve a extinção da fundação particular, ocorrendo apenas o ajuste quanto à destinação do patrimônio à fase de liquidação para fundação congênere. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a inversão do ônus de sucumbência no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao alegado malferimento aos artigos 6o, 9o, 10, 139, inciso VI, 223, § 1o, 355, inciso I, 370, parágrafo único, 371 e 435, todos do Código de Processo Civil e 69 do Código Civil, bem como em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e a Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de inversão do ônus de sucumbência no recurso especial, porquanto se trata de pleito que extrapola a competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V